Tribunal: STF
Processo: HC 212314
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Arthur Paes de Barros Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de demasiada demora para o julgamento do RHC 145.515, interposto naquela Corte Superior. Já em relação ao mérito, aponta a existência de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial n. 243/2015 (0016484-49.2017.8.17.0001). 



    Requer, desta forma, “o deferimento de medida liminar para determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 243/2015 instaurado em desfavor do Paciente”. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se informações atualizadas ao ministro relator do RHC 145.515 no Superior Tribunal de Justiça, a respeito do trâmite e julgamento do feito. 



    5. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator